Tribunal: TJBA
Processo: 0552449-30.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552449-30.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LIDIANE DE SOUZA PITA

Advogado(s)
:

APELADO: THIAGO CAMARDELLI SENTO SE URBANO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
VANESSA BARBOSA GAMA, LEANDRO ALVES GAMA

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA.
GRATUIDADE RECURSAL. DEFERIDA.
PARTILHA DE VEÍCULOS REGISTRADOS EM NOME DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação de dissolução de união estável, julgou improcedente o pedido de partilha de veículos cuja titularidade formal está registrada em nome de terceiros estranhos à lide. O apelado suscitou, em contrarrazões, preliminar de intempestividade recursal, sob o fundamento de que a sentença teria sido publicada em 12/08/2024 e o recurso somente protocolado em 07/10/2024. A apelante, assistida pela Defensoria Pública, sustentou a tempestividade do apelo, bem como defendeu que os automóveis foram adquiridos com esforço comum do casal, afirmando que o registro em nome de familiares do apelado configuraria ocultação patrimonial destinada a fraudar a meação.

II. Questão em discussão: As questões em discussão consistem em: (I) verificar a tempestividade da apelação interposta por parte assistida pela Defensoria Pública, considerada a prerrogativa de intimação pessoal, o prazo em dobro e a suspensão de prazos processuais; e (II) definir se, em ação de dissolução de união estável, é possível partilhar veículos registrados em nome de terceiros, com fundamento em alegação de aquisição por esforço comum e de simulação patrimonial.

III. Razões de decidir: A preliminar de intempestividade foi rejeitada, pois a Defensoria Pública possui prerrogativa de intimação pessoal e prazo em dobro, nos termos do art. 186, caput e § 1º, do Código de Processo Civil. No caso, a intimação eletrônica aperfeiçoou-se em 19/08/2024, iniciando-se o prazo em 20/08/2024, e, considerada a suspensão dos prazos entre 16 e 20 de setembro de 2024, o termo final ocorreu em 07/10/2024, data em que o recurso foi protocolado.
Foi deferida a gratuidade recursal, diante do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício.
No mérito, aplica-se à união estável, na ausência de contrato escrito, o regime da comunhão parcial de bens, comunicando-se os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência.
Não obstante, a inclusão, na partilha, de bens formalmente registrados em nome de terceiros encontra óbice processual, pois eventual reconhecimento de simulação, fraude à meação ou nulidade do negócio jurídico exige processo autônomo, com a citação dos proprietários registrais, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa.
A partilha, nos limites subjetivos desta lide, não pode atingir a esfera jurídica de pessoas estranhas à relação processual. A ausência de prova cabal de que os veículos integravam o patrimônio comum do casal, somada à titularidade registral em nome de terceiros, impede sua inclusão na divisão patrimonial.
Fica ressalvada a possibilidade de a apelante buscar, em ação própria, o reconhecimento de eventual simulação ou fraude, com a formação adequada do polo passivo e ampla dilação probatória.
Mantém-se a sentença de improcedência, com condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais fixados em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. É tempestiva a apelação interposta por parte assistida pela Defensoria Pública quando observado o prazo em dobro, contado da intimação pessoal eletrônica, com consideração das suspensões processuais incidentes. 2. A partilha de veículo registrado em nome de terceiro estranho à lide não pode ser deferida em ação de dissolução de união estável sem prova cabal da comunicabilidade do bem e sem a presença, no processo, do titular registral. 3. Alegações de simulação ou fraude à meação, aptas a atingir bens formalmente pertencentes a terceiros, devem ser apuradas em ação autônoma, com observância do contraditório e da ampla defesa.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0552449-30.2018.8.05.0001
,

da
Comarca de Salvador/BA
, sendo Recorrente
LIDIANE DE SOUZA PITA
e parte Recorrida
THIAGO CAMARDELLI SENTO SÉ URBANO TEIXEIRA
,
ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA